Tribunal: TJES
Processo: 5014526-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014526-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS BARRETO NUNES
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA DE ENTREGADOR DE APLICATIVO. REQUERIDA INCAPAZ DE DEMONSTRAR NOS AUTOS O MOTIVO DO BLOQUEIO. DESATIVAÇÃO INJUSTIFICADA DA CONTA. DEVIDA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES CALCULADOS PELO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES DE TRABALHO E INCIDENTES DURANTE O PERÍODO DE DESATIVAÇÃO DA CONTA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que atua como entregador, sendo cadastrado perante o aplicativo de refeições administrado pela ré, na modalidade “nuvem”, sendo, pois, considerado como profissional autônomo. Alega que foi surpreendido com o cancelamento de sua conta por suposta violação dos termos de uso da plataforma.

A controvérsia, entretanto, paira somente em relação à indenização por lucros cessantes e danos morais, pedidos julgados improcedentes pelo juízo
a quo
que apenas determinou o desbloqueio e a reativação da conta do autor, visto que constatada que a desativação da conta se deu de maneira arbitrária e sem justificativa clara por parte da requerida.

Entretanto, compulsando os autos, observo que o autor juntou comprovantes de depósitos realizados em sua conta pela requerida (ID 2495062), com aptidão para a apuração da média recebida nos últimos seis meses anteriores à rescisão contratual.

Assim, havendo elementos aptos à análise dos lucros cessantes, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença, visto que a suspensão da utilização do aplicativo partiu de ato arbitrário e, portanto, ilícito por parte da recorrida. Neste contexto, aplica-se o art. 402 do Código Civil Brasileiro que determina a indenização em favor daquele que sofreu o dano por descumprimento contratual.

Considerando que o cancelamento se deu no dia 27 de agosto e 2021 e o restabelecimento da conta ocorreu a partir da data em que foi prolatado o ato sentencial, qual seja, 18 de fevereiro de 2022, utilizo, para aferição dos lucros cessantes, os ganhos auferidos pelos serviços nos últimos 06 (seis) meses anteriores ao bloqueio da conta, apresentados com a inicial (id 2495062), quais sejam:

31 de março = R$ 945,26

07 de abril = R$ 728,77

14 de abril = R$ 1.174,35

20 de abril = R$ 828,14

28 de abril = R$ 1.186,76

05 de maio = R$ 901,38

12 de maio = R$ 1.378,36

19 de maio = R$ 818,48

26 de maio = R$ 1.000,43

02 de junho = R$ 924,23

09 de junho = R$ 675,06

16 de junho = R$ 752,68

23 de junho = R$ 611,68

07 de julho = R$ 761,63

14 de julho = R$ 763,06

21 de julho = R$ 801,97

28 de julho = R$ 715,24

30 de julho = R$ 739,61

04 de agosto = R$ 1.073,85

11 de agosto = R$ 995,68

18 de agosto = R$ 693,67

25 de agosto = R$ 674,15

De acordo com a planilha acima, durante os seis meses anteriores à suspensão da conta, o recorrente auferiu ganhos no total de R$ 19.144,44 (dezenove mil, cento e quarenta e quatro mil e quarenta e quatro centavos), e permanecendo seis meses sem possibilidade de utilização da conta, faz jus ao recebimento da mesma quantia acima apurada e referente, vale frisar, ao tempo em que permaneceu impossibilitado de utilizar a conta do aplicativo.

Já com relação aos danos morais,
coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, isto porque, a meu ver, o descumprimento contratual, por si só, não implica em lesão extrapatrimonial, não subsistindo menor indício de que a conduta da recorrida tenha causado lesão a direitos personalíssimos ou à honra subjetiva do recorrente.

Assim, não havendo a mínima prova de que o evento tenha qualquer outro desdobramento em desfavor da dignidade da pessoa do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, condenando a recorrida ao pagamento, em favor do recorrente/autor da quantia de R$
R$ 19.144,44 (dezenove mil, cento e quarenta e quatro mil e quarenta e quatro centavos) acrescida de correção monetária desde o ajuizamento e juros de mora a partir da citação, com a utilização da taxa selic.

Sem condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.